Tribunal: TJSP
Processo: 1008563-63.2018.8.26.0477
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
SERVIDOR CIVIL MUNICIPAL – PRAIA GRANDE – GUARDA MUNICIPAL – PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INADMISSIBILIDADE – VANTAGEM JÁ ENGLOBADA PELA GRATIFICAÇÃO DO ART. 25 DA LC 602/11 – HORAS EXTRAS E PAGAMENTO AOS FERIADOS E DOMINGOS EM DOBRO INDEVIDOS TENDO EM VISTA O REGIME ESPECIAL DE TRABALHO DO REQUERENTE – VALE-REFEIÇÃO – BENEFÍCIO NÃO OBRIGATÓRIO QUE DEPENDE DE

Ementa:
SERVIDOR CIVIL MUNICIPAL – PRAIA GRANDE – GUARDA MUNICIPAL – PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INADMISSIBILIDADE – VANTAGEM JÁ ENGLOBADA PELA GRATIFICAÇÃO DO ART. 25 DA LC 602/11 – HORAS EXTRAS E PAGAMENTO AOS FERIADOS E DOMINGOS EM DOBRO INDEVIDOS TENDO EM VISTA O REGIME ESPECIAL DE TRABALHO DO REQUERENTE – VALE-REFEIÇÃO – BENEFÍCIO NÃO OBRIGATÓRIO QUE DEPENDE DE PRÉVIA REGULAMENTAÇÃO LEGISLATIVA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – REFLEXOS DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE E PRODUTIVIDADE NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS DURANTE TODO O PERÍODO EM QUE EXERCEU O CARGO – NECESSIDADE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.